Tribunal: TJBA
Processo: 8074520-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074520-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDIVALEIDA MIRANDA DE ABREU

Advogado(s)
:
GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. PLANSERV. Fisioterapia domiciliar. Tutela de urgência. Idosa em pós-operatório de osteossíntese de fêmur. NATJUS favorável à pertinência terapêutica do tratamento. Urgência jurídica caracterizada. Desdobramento do tratamento cirúrgico. Astreintes contra a Fazenda Pública. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou ao PLANSERV a autorização e o custeio de fisioterapia domiciliar em favor da agravada, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos da tutela de urgência, a obrigatoriedade da cobertura da fisioterapia domiciliar, a razoabilidade do prazo fixado e a legalidade da multa cominatória.

III. Razões de decidir
3. A análise em sede de agravo de instrumento possui natureza de cognição sumária, sendo cabível a reforma da decisão apenas diante de manifesta ilegalidade ou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
4. A Nota Técnica nº 14683 do NATJUS reconheceu a pertinência técnica da fisioterapia domiciliar e a compatibilidade do tratamento com o quadro clínico da agravada.
5. A urgência jurídica não se confunde com emergência médica absoluta, decorrendo, no caso, do risco de agravamento funcional e consolidação de sequelas motoras irreversíveis em paciente idosa em pós-operatório ortopédico.
6. O STF, no julgamento da ADI 7.265, estabeleceu a necessidade de consulta prévia ao NATJUS em demandas envolvendo tratamentos fora do rol da ANS, exigência observada na hipótese.
7. Embora o PLANSERV possua natureza de autogestão, permanecam aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A fisioterapia pós-operatória constitui desdobramento natural e necessário do procedimento cirúrgico previamente autorizado.
9. O prazo de 05 dias mostra-se razoável, considerando que a obrigação consiste apenas na autorização e agendamento de sessões de fisioterapia domiciliar.
10. A aplicação dos arts. 20 e 22 da LINDB exige demonstração concreta das dificuldades administrativas alegadas, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
11. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00, revela-se proporcional e compatível com a jurisprudência do STJ e do TJBA acerca da possibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A urgência jurídica em demandas de saúde pode decorrer do risco de agravamento funcional e consolidação de sequelas irreversíveis, ainda que ausente emergência médica imediata. 2. A fisioterapia domiciliar pós-operatória constitui desdobramento necessário do tratamento cirúrgico previamente coberto pelo plano de saúde. 3. A consulta prévia ao NATJUS e a existência de parecer técnico favorável satisfazem os parâmetros fixados pelo STF na ADI 7.265. 4. A invocação dos arts. 20 e 22 da LINDB exige demonstração concreta das dificuldades administrativas alegadas pela Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; CPC, arts. 300, 373, II, e 1.019, I; LINDB, arts. 20 e 22; Resolução CFM nº 1.451/1995; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265; STJ, REsp 1.827.009/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8058034-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, pub. 25.09.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8004994-80.2024.8.05.0000; TJBA, Mandado de Segurança nº 8053395-13.2024.8.05.0000; TJBA, Apelação Cível nº 8000210-80.2023.8.05.0134.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8074520-03.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
EDIVALEIDA MIRANDA DE ABREU
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 25 de maio de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

XS